Tribunal: TJDFT
Processo: 0732385-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão a qual indeferiu os pedidos de citação por edital e de arresto formulados pelo Distrito Federal em execução fiscal, por não estarem esgotados os meios disponíveis para localização do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a viabilidade da citação por edital quando não comprovado pelo exequente o esgotamento das diligências para localização do devedor nos sistemas disponíveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital, mesmo na execução fiscal, pressupõe terem sido frustradas as tentativas de citação pelas vias ordinárias, consoante Súmula 414 do STJ.
4. Embora não exigível o absoluto esgotamento das diligências, mostra-se necessária a comprovação de efetiva busca pela localização do devedor em todos os bancos de dados disponíveis ao Poder Público.
5. No caso concreto, apesar da realização de pesquisa no SITAF, mostra-se viável a consulta em outros sistemas acessíveis à Procuradoria do Distrito Federal, como os referidos pelo Juízo de origem (DETRAN, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO).
6. A citação editalícia precipitada afrontaria o direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, princípios norteadores do devido processo legal.
7. Jurisprudência desta Corte: “(...) 3 - Meios de diligência não esgotados. Inexistindo o esgotamento de todos os meios possíveis disponíveis ao exequente agravante, o qual tem acesso a bancos públicos de dados de outros órgãos (DETRAN, SITAF, CEB, CAESB, Livro Fiscal Eletrônico, SERASA, SERPRO, dentre outros), torna-se precipitado o deferimento da citação por edital. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (0713522-47.2024.8.07.0000, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 21/06/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "A citação por edital na execução fiscal somente se mostra cabível após comprovado o esgotamento das diligências em todos os sistemas de dados disponíveis ao exequente para localização do devedor."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o, III; CPC, art. 256, II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 414; TJDFT, AI 0713522-47.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 21/06/2024; TJDFT, AI 0751734-74.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 04/04/2024; TJDFT, AI 0709788-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 06/05/2024.